Tribunal: TJSP
Processo: 2102231-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exibição de documentos. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita ao Autor. Inconformismo. Não acolhimento. Concessão da benesse condicionada à prova cabal de incapacidade financeira. Documentos acostados ao Feito não demonstram a suscitada insuficiência econômica. Inteligência do artigo 99, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exibição de documentos. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita ao Autor. Inconformismo. Não acolhimento. Concessão da benesse condicionada à prova cabal de incapacidade financeira. Documentos acostados ao Feito não demonstram a suscitada insuficiência econômica. Inteligência do artigo 99, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.